Tribunal: TJDFT
Processo: 0726548-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0726548-15.2024.8.07.0000 PACIENTE: WILLIAM GESREL ALMEIDA MACIEL IMPETRANTES: GUSTAVO BATISTA DOS SANTOS, LUCAS ROCHA FREITAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de WILLIAM GESREL ALMEIDA MACIEL, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, a qual mantém o paciente preso por incursão, em tese, nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de drogas) (processo referência n. 0709172-98.2024.8.07.0005). Alegou a Defesa Técnica (Dr. Gustavo Batista dos Santos e Dr. Lucas Rocha Freitas) que o paciente foi preso em flagrante no dia 24-junho-2024, após policiais militares apreenderem em sua residência drogas, apetrechos e dinheiro. Em audiência de custódia ocorrida em 26-junho-2024, a autoridade judiciária do NAC atestou a regularidade do flagrante e converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública. Sustentou que a apreensão das drogas na casa do paciente foi ilegal, uma vez que em clara violação de domicílio, pois o paciente não autorizou a entrada dos policiais na residência. Ponderou que, quando da abordagem inicial do paciente na via pública, nada de ilícito foi encontrado em sua posse direta, mas que, na sequência, mesmo sem qualquer justa causa, os policiais se deslocaram à residência do paciente e lá adentraram sem autorização, com o fim de obtenção de provas do crime de tráfico de drogas. Obtemperou que os policiais responsáveis pela diligência prestaram informação inverídica ao afirmarem que o paciente franqueou a entrada na residência. Juntou filmagem que comprovaria que durante a entrada dos policiais na residência o paciente permaneceu no interior da viatura, de modo que não estava presente quando da apreensão das drogas e não poderia ter autorizado a entrada da polícia. Diante disso, requereu a soltura do paciente diante da ilegalidade de sua prisão. Noutro giro, pleiteou a revogação da prisão, haja vista que foi decretada com base na gravidade abstrata dos delitos, sem apontar qualquer elemento concreto que aponte a periculosidade do paciente para a sociedade. Ponderou que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para se acautelar a ordem pública, revelando-se adequadas e proporcionais ao caso concreto. Requereu, liminarmente, a expedição de alvará de soltura. No mérito, o trancamento do processo diante da ilegalidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se do auto de prisão em flagrante (ID 60876597) que, no dia 24-junho-2024, o paciente foi preso por manter em depósito, em sua residência, variadas quantidades de drogas (maconha, skank e cocaína), para fins de difusão ilícita, bem como apetrechos relacionados à traficância e considerável quantia em dinheiro. O policial condutor do flagrante, PM RICARDO DE FARIA SILVA, esclareceu como se deu a abordagem e prisão do paciente. Relatou que sua guarnição foi acionada via COPOM para atendimento de denúncia de tráfico de drogas, dando conta de que a pessoa conhecida por WILLIAM GESREL ALMEIDA MACIEL estaria traficando drogas no SETOR DE MANSÕES MESTRE DARMAS, MOD 02, CASA 02, PLANALTINA-DF. Chegando no local, encontraram WILLIAM GESREL ALMEIDA MACIEL, que se encaixava nas características descritas pelo COPOM. Foi então realizada busca pessoal nele, porém nada foi encontrado. A guarnição então questionou WILLIAM sobre a denúncia de tráfico e este respondeu que não era traficante. Em seguida, a guarnição solicitou o acesso a casa informada na denúncia, em que WILLIAM suspostamente vendia drogas, o que foi franqueado pelo paciente. Nesse momento, WILLIAM tentou levar os policiais à casa de seu vizinho, que tinha o portão pintado de branco, porém, a guarnição havia sido informada pelo COPOM que a casa em questão tinha portão preto. Em seguida, foi solicitada entrada na casa de WILLIAM, que foi franqueada por ele. No local, foram encontradas 30 (trinta) porções de substância pardo esverdeada que pareciam ser maconha, um tablete de 400g (quatrocentos gramas) de substância que parecia ser Skank, 64g (sessenta e quatro gramas) de substância que parecia ser cocaína, duas balanças de precisão, 02 rolos de papel filme, dois aparelhos celulares, materiais estes encontrados dentro de uma mochila, que estava em cima do sofá. Além disso, WILLIAM portava quantia significativa de dinheiro R$ 1.665,00 (mil seiscentos e sessenta e cinco reais), que nem mesmo WILLIAM sabia afirmar a quantidade de dinheiro que possuía. Questionado sobre a propriedade das drogas, respondeu que era de um amigo, porém, se recusou a informar o nome deste. Diante da situação, os policiais recolheram as porções de droga e conduziram WILLIAM até a 16a Delegacia de Polícia para apreciação dos fatos pela Autoridade Policial de plantão. WILLIAM foi pacificamente no cubículo da viatura e não foram utilizadas algemas. O paciente WILLIAM GESREL ALMEIDA MACIEL, ao ser ouvido pela autoridade policial, informou que estava na esquina da rua de sua casa (SETOR MESTRE DARMA I MOD 02), quando foi abordado por uma equipe da PMDF. Relatou que os policiais militares o abordaram, revistaram e nada de ilícito foi encontrado no momento da abordagem. Informou que AUTORIZOU a entrada dos policiais militares na casa em que mora com sua mãe, Sra. MARIA APARECIDA. Relatou que em cima do sofá, dentro de uma mochila de cor preta, havia drogas (MACONHA, SKANK E PÓ), balança de precisão e papel filme. Informou que recebe as drogas de uma pessoa desconhecida e recebe R$100,00 (cem reais) POR SEMANA para armazenar o entorpecente em sua casa. Relatou que pratica tal conduta há mais ou menos duas semanas. Informou que após os policiais encontrarem a mochila com drogas na casa, foi conduzido à Delegacia. Relatou ainda que o dinheiro encontrado pela PMDF era de propriedade do dono do entorpecente, que seria repassado para ele todo o dinheiro e a mochilas com as drogas. O laudo de exame preliminar n. 64742/2024 descreveu a apreensão de: - 30 (trinta) porções de maconha que somam massa líquida de 646,40g; - 1 (uma) porção de maconha com massa líquida de 425,10g; - 1 (uma) porção de cocaína com massa líquida de 63,52 g; - 2 balanças digitais; - 2 rolos de papel filme plástico. Em audiência de custódia, ocorrida em 26-junho-2024, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia atestou a regularidade do flagrante, e, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelas circunstâncias fáticas em que ocorreram, bem como diante da periculosidade concreta do paciente para a sociedade, haja vista que ostenta recente incidência por tentativa de homicídio, evidenciando a reiteração criminosa. Confira-se o “decisum” (ID 60876597, pp. 55-58): “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao autuado, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é conversão da prisão em preventiva. Cuida-se de delito de tráfico de excessiva quantidade de droga. Nesses casos, a grande quantidade de droga traz em si a presunção de reiteração criminosa, pois não se mostra crível que a droga seja repassada em um único ato de traficância. Essa presunção se confirma, no caso em concreto, pela reiteração criminosa do autuado, que responde por recente delito de tentativa de homicídio. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WILLIAM GESREL ALMEIDA MACIEL, nascido em 13/12/2001, filho de Renato Maciel da Silva e Maria Aparecida Almeida da Costa, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. Pois bem. Da análise do caso concreto e da decisão que homologou o flagrante e converteu a prisão em flagrante em preventiva, não se observa flagrante ilegalidade a reparar, ainda mais em sede de liminar. Do colacionado aos autos até o momento, tem-se que os policiais, os quais possuem fé-pública, foram categóricos em afirmar que o paciente franqueou o acesso à sua residência, local onde foram encontradas as drogas e apetrechos relacionados à traficância. Do mesmo modo, o paciente, ouvido perante a autoridade policial, afirmou que AUTORIZOU a entrada dos policiais em sua casa. Ainda, havia fundadas razões e justa causa para a diligência e o ingresso dos policiais na residência, haja vista que as notícias davam conta do tráfico perpetrado por ele justamente no local. Ressalte-se que no caso de haver justa causa, não é necessária autorização do morador, e o Supremo Tribunal Federal, mediante decisão monocrática proferida no RE 1.342.077 pelo Ministro Alexandre de Moraes, anulou o acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 598.051, na parte em que consignou a necessidade de documentação por escrito, registro audiovisual das diligências policiais em tais casos e aparelhamento dos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação. Entendeu que esse emblemático precedente conferiu contorno de “habeas corpus” coletivo a um “habeas corpus” individual e que aquela Corte extrapolou sua competência, em ofensa ao princípio da separação e da harmonia entre os Poderes, por restringir as exceções constitucionais à inviolabilidade domiciliar e impor obrigações não previstas na Constituição Federal ou em lei e que interferem na organização administrativa, na adoção de políticas públicas e demandam previsão orçamentária. Eventuais dissonâncias acerca da obtenção da prova deverão ser dirimidas no curso da instrução processual, mas neste momento preliminar não há ilegalidade, de plano, a reparar. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, de acordo com a decisão supracitada, não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a sua soltura neste momento, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente quanto ao crime de tráfico de drogas, na modalidade ter em depósito. Ademais, da análise da folha penal do paciente, tem-se que ele foi denunciado recentemente por crime de tentativa de homicídio (ação penal n. 0707387-72.2022.8.07.0005). Tal ação penal em curso, em que pese não poder configurar mau antecedente, serve para indicar sua periculosidade social diante da reiteração criminosa. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para a decretação da segregação cautelar, pois a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, num primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” e da reiteração delitiva. Assim, à míngua de patente ilegalidade demonstrada de plano, impõe-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos nesta impetração, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 28 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator